Tribunal: TJES
Processo: 5000141-83.2023.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000141-83.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ZURETTE NEVES CALIARI
IMPETRADO: COMARCA DE AGUIA BRANCA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº

5000141-83.2023.8.08.9101

IMPETRANTE
:
ZURETTE NEVES CALIARI

AUTORIDADE COATORA
: COMARCA DE ÁGUIA BRANCA

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
ZURETTE NEVES CALIARI
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Comarca de Águia Branca, no processo de n° 000431-59.2003.8.08.0057,
qu
e determinou determinou a nova avaliação de imóvel penhorado, mesmo após o oficial de justiça ter declarado não ter conhecimentos especializados para tanto

A impetrante pleiteou pel
o
deferimento de liminar no presente
mandamus,
para
suspender os efeitos da decisão proferida na ação originária. L
iminar indeferida através da decisão de ID. 4902468.

É a síntese do necessário.

Inicialmente, impende destacar que o Mandado de Segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação devem ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Este remédio constitucional é disciplinado pela Lei 12.016/2009, sendo que seu cabimento está disposto no art. 1º da referida lei,
in verbis
:

Art. 1º - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que o presente
mandamus
não merece ter a segurança concedida.

Não vislumbro no caso em análise qualquer violação ao direito líquido e certo do impetrante, ou ameaça real, plausível, concreta e objetiva a direito da impetrante, que são requisitos indispensáveis para o cabimento do Mandado de Segurança.

A realização de nova avaliação do imóvel penhorado não viola, em qualquer medida, os direitos ao contraditório e ampla defesa da ora impetrante, tampouco implica, por si só, em qualquer constrangimento ilegal à sua esfera patrimonial.

Isto porque, conforme explicitado na decisão de ID. 4902468, a avaliação do bem penhorado pode ser realizado por Oficial de Justiça Avaliador diverso do que se declarou incapaz para tanto, somado ao fato de que, a parte poderá, ainda, apresentar impugnação à avaliação, conforme art. 525, §11º do CPC.

Portanto, verifico a ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, que por sua vez, está apenas dando o seguimento à fase executória, a fim de encerrar o processo originário, que já tramita há quase duas décadas.

Desta feita, considerando-se que ainda será oportunizado à impetrante a apresentação de impugnação à nova avaliação do imóvel penhorado, inexistindo ilegalidade ou teratologia por parte da autoridade coatora, entendo que não houve obstrução de direito líquido e certo no presente caso.

Ante o exposto, com fulcro no art. 13, IV e art. 17, IV, da Resolução no 023/2016 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada
.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)